Tribunal: TJDFT
Processo: 0743556-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUERIMENTO DA PRISÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REITERAÇÃO DELITUOSA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, com prisão preventiva posteriormente decretada para garantia da ordem pública.
2. O comportamento de reiteração delituosa do paciente afronta a ordem pública, mostrando-se, pois, necessária a manutenção de sua constrição cautelar, diante da periculosidade real do agente que não se intimida com a aplicação da lei penal.
3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
4. Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5. Considerando que a prisão preventiva do paciente não foi decretada de ofício, haja vista a existência de pedido formulado pelo Ministério Público, e que já havia contra ele a decretação de outras três prisões preventivas em autos distintos, restam demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.
6. Ordem denegada.